Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/88 e arts. 11 e 489, §1o; do CPC/15) foi integralmente atendida pela sentença recorrida, a qual expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasaram a condenação, sendo inviável o reconhecimento de qualquer vício capaz de macular a validade do decisum.
2. O entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como em diversos tribunais pátrios, estabelece que, nas ações de produção antecipada de provas – especialmente aquelas voltadas à exibição de documentos –, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível quando demonstrada resistência injustificada da parte Ré em juízo. Tal resistência configura pretensão resistida, o que atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
3. No contexto dos autos, ainda que eventualmente tenha havido recusa administrativa, considerando que os documentos foram apresentados judicialmente de forma espontânea, incabível a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.